Tribunal: TJDFT
Processo: 0727237-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, “podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (CPP, art. 400, § 1o). Incabível, nesse contexto, a alegação de cerceamento de defesa fundada no indeferimento da juntada de outras imagens por decisão fundamentada em que se demonstra a concreta suficiência dos elementos já reunidos nos autos.
2. O extremo abalo psicológico de vítima de extorsão mediante sequestro com duração superior a 24 horas cujos bens foram subtraídos durante a ação por agentes em concurso e com emprego de arma branca, justifica, indene de dúvida, tanto eventuais discrepâncias em seus depoimentos quanto a ausência de reação ante as graves ameaças, o que não prejudica o robusto acervo probatório reunido na espécie, que confirma, indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva de ambos os crimes, não havendo que se falar no reconhecimento do in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.